Tribunal: TJMT
Processo: 1023367-95.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. bEMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. SUPRESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. ADIMPLÊNCIA COMPROVADA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA REGULARIDADE FISCAL. EXCESSO DE FORMALISMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REVISTOS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo ente público contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em embargos à execução fiscal, para declarar a inexigibilidade de créditos tributários constituídos mediante Termos de Apreensão e Depósito, em razão do afastamento de benefício fiscal de redução de base de cálculo do
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apresentação formal da Certidão Negativa de Débitos justifica a negativa de benefício fiscal e a constituição de crédito tributário, quando comprovado que o contribuinte havia quitado tempestivamente os tributos devidos.
III. Razões de decidir
3. A exigência de Certidão Negativa de Débitos para fruição de benefícios fiscais possui natureza instrumental e acessória, destinando-se a atestar a regularidade fiscal do contribuinte, não se confundindo com o cumprimento da obrigação tributária principal.
4. Quando o contribuinte comprova materialmente sua adimplência mediante apresentação de comprovantes de pagamento tempestivos, a finalidade da norma é plenamente atingida, configurando formalismo exacerbado a exigência do documento formal cuja emissão foi obstada por falha da própria administração.
5. A própria Administração Pública reconheceu expressamente a regularidade fiscal da contribuinte em processo administrativo análogo, referente ao mesmo período e matéria, consignando que o contribuinte estava de fato regular na data da lavratura do Termo de Apreensão.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “É indevida a exigência de Certidão Negativa de Débitos (CND) como condição para fruição de benefício fiscal quando demonstrada a regularidade fiscal do contribuinte, especialmente nos casos em que a não emissão do documento decorre de falha da própria administração tributária e há reconhecimento dessa regularidade na via administrativa”.
____________
Dispositivos relevantes citados: RICMS/MT, art. 14, II; CPC, art. 85, §§ 3o, 5o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1033539-67.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.07.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.978.112/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2022; STJ, REsp 1.847.229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023367-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. - CNPJ: 50.221.019/0001-36 (APELADO), GABRIELA SILVA DE LEMOS - CPF: 281.313.708-10 (ADVOGADO), PAULO CAMARGO TEDESCO - CPF: 035.840.409-65 (ADVOGADO), HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. - CNPJ: 50.221.019/0013-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. SUPRESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. ADIMPLÊNCIA COMPROVADA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA REGULARIDADE FISCAL. EXCESSO DE FORMALISMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REVISTOS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo ente público contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em embargos à execução fiscal, para declarar a inexigibilidade de créditos tributários constituídos mediante Termos de Apreensão e Depósito, em razão do afastamento de benefício fiscal de redução de base de cálculo do

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apresentação formal da Certidão Negativa de Débitos justifica a negativa de benefício fiscal e a constituição de crédito tributário, quando comprovado que o contribuinte havia quitado tempestivamente os tributos devidos.

III. Razões de decidir

3. A exigência de Certidão Negativa de Débitos para fruição de benefícios fiscais possui natureza instrumental e acessória, destinando-se a atestar a regularidade fiscal do contribuinte, não se confundindo com o cumprimento da obrigação tributária principal.

4. Quando o contribuinte comprova materialmente sua adimplência mediante apresentação de comprovantes de pagamento tempestivos, a finalidade da norma é plenamente atingida, configurando formalismo exacerbado a exigência do documento formal cuja emissão foi obstada por falha da própria administração.

5. A própria Administração Pública reconheceu expressamente a regularidade fiscal da contribuinte em processo administrativo análogo, referente ao mesmo período e matéria, consignando que o contribuinte estava de fato regular na data da lavratura do Termo de Apreensão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “É indevida a exigência de Certidão Negativa de Débitos (CND) como condição para fruição de benefício fiscal quando demonstrada a regularidade fiscal do contribuinte, especialmente nos casos em que a não emissão do documento decorre de falha da própria administração tributária e há reconhecimento dessa regularidade na via administrativa”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
RICMS/MT, art. 14, II; CPC, art. 85, §§ 3o, 5o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1033539-67.2019.8.11.0041, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.07.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.978.112/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.055.080/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2022; STJ, REsp 1.847.229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos embargos à execução fiscal n. 1023367-95.2021.8.11.0041 ajuizados por
HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. (matriz e filial)
julgou procedente o pleito inicial, “
para declarar a inexigibilidade dos créditos tributários constantes nos
TADs
no 1126054-5, no 1126054-7 e no 1126054-9, com a consequente extinção da Execução Fiscal no 1013104-04.2021.8.11.0041, nos termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que “
a constituição dos créditos tributários em questão se deu por meio dos
TADs
lavrados em razão de o sujeito passivo ter aplicado indevidamente benefício fiscal, notadamente a redução da base de cálculo prevista no art. 44 do Anexo V do RICMS/MT, sem preencher os requisitos regulamentares exigidos, especialmente a regularidade fiscal atestada por meio da Certidão Negativa de Débitos (CND), exigência constante do art. 14, III, do mesmo regulamento
”.

Alega que “
a ausência de regularidade fiscal no momento da operação configura óbice legal objetivo à concessão do benefício, e a fruição indevida resulta em recolhimento inferior ao devido, como constatado pela fiscalização tributária e devidamente formalizado nos
TADs
.
”.

Defende que a referência ao TAD n. 1125422-3, no qual houve acolhimento parcial da defesa administrativa, não possui o condão de invalidar os demais lançamentos, sobretudo porque aquele tratava de equívoco meramente formal no preenchimento do código de arrecadação, com o tributo devidamente recolhido no prazo, ao passo que os demais
TADs
referem-se a débitos efetivamente omissos, sem comprovação de pagamento ou erro material que justificasse a sua anulação. para determinar a anulação da CDA n. 2020375232.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 318501365, pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a súmula 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos embargos à execução fiscal n. 1023367-95.2021.8.11.0041 ajuizados por HNK BR Indústria de Bebidas Ltda. (matriz e filial) julgou procedente o pleito inicial, “
para declarar a inexigibilidade dos créditos tributários constantes nos
TADs
no 1126054-5, no 1126054-7 e no 1126054-9, com a consequente extinção da Execução Fiscal no 1013104-04.2021.8.11.0041, nos termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional
”.

O cerne da controvérsia cinge-se à legalidade da recusa de um benefício fiscal (redução de base de cálculo do ICMS-ST), aplicada pelo Fisco em razão do descumprimento de um requisito formal: a não apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND).

Sabe-se que “
a exigência de apresentação da Certidão Negativa de Débitos (CND) como condição para fruição de benefícios fiscais constitui mecanismo legítimo de controle da regularidade fiscal adotado pela administração tributária, não caracterizando sanção política, mas sim exigência compatível com o ordenamento jurídico e com os princípios da administração pública
”.

(TJMT, N.U 1033539-67.2019.8.11.0041, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 30/07/2025).

Todavia, as partes ora apeladas,
ao tempo das operações mercantis que originaram a emissão das Notas Fiscais n. 354079, 354086 e 354094 (todas datadas de 29/07/2016), haviam efetuado o recolhimento integral e tempestivo dos valores devidos a título de ICMS-ST e do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), relativamente aos meses de março, abril e maio de 2016

(Ids. de origem 59173161 e 59173166).

Os comprovantes de pagamento acostados aos autos evidenciam, de forma cristalina, que os tributos foram quitados nas datas de 15.04.2016, 13.05.2016 e 15.06.2016, isto é, em momento anterior à lavratura dos
TADs
pela autoridade fiscal (31.7.2016).

A finalidade da exigência da Certidão Negativa de Débitos (CND) é atestar a regularidade fiscal do contribuinte, funcionando como requisito acessório para a fruição de determinados benefícios fiscais, não se confundindo com o cumprimento da obrigação tributária principal.

Quando o contribuinte comprova materialmente sua adimplência, mediante apresentação de comprovantes de pagamento tempestivos, a finalidade da norma é plenamente atingida.

Exigir, nessa hipótese, a apresentação do documento formal (CND) cuja emissão foi obstada por falha da própria administração representa excesso de formalismo.

Ademais, a própria Fazenda Estadual reconheceu essa regularidade em processo administrativo análogo (TAD n. 1125422-3), referente ao mesmo período e matéria.

Naquele processo, a autoridade fiscal expressamente consignou que “
o contribuinte estava de fato regular na data da lavratura do Termo de Apreensão
”.

Embora a parte apelante alegue se tratar de situações distintas, ao sustentar que no TAD n. 1125422-3 houve erro no código de arrecadação e que, nos
TADs
ora discutidos, “simplesmente não foi emitida nenhuma CND”, verifica-se que a premissa fática subjacente era idêntica: a embargante havia quitado tempestivamente os tributos devidos, mas o sistema fazendário não refletia corretamente tal adimplência, o que acabou por obstar a emissão da certidão negativa.

Como a própria sentença recorrida acertadamente concluiu, restou “
incontroverso nos autos que a embargante atendia aos requisitos para fruição do benefício fiscal previsto na legislação tributária estadual, estando em plena regularidade fiscal no momento das operações
”.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto a subsistência da autuação, nas circunstâncias dos autos, implicaria afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Quanto à verba sucumbencial, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
.
Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 11/11/2022;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022; REsp n. 1.847.229/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 19/12/2019.

No caso, infere-se que o d. Juízo
a quo
, ao fixar os honorários sucumbenciais, não observou o disposto no Código de Processo Civil, mais precisamente o escalonamento contido no § 3o e § 5o do art. 85, visto que o proveito econômico obtido supera a 200 (duzentos) salários-mínimos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Reformo de ofício a sentença recorrida no capítulo atinente aos honorários sucumbenciais,
fixo-os observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o proveito econômico obtido, na forma fundamentada acima.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) ao montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025